Tribunal: TJMT
Processo: 1011740-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011740-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), JUAREZ MIOTTO FERREIRA (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO TAVANTI JUNIOR - CPF: 364.422.788-83 (ADVOGADO), LEONARDO LAVELLI SANTOS - CPF: 449.324.698-70 (ADVOGADO), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI - CPF: 297.719.428-24 (ADVOGADO), BRUNO PEDREIRA POPPA - CPF: 220.335.288-47 (ADVOGADO), ANDRE YUKIO IOCHIDA LACERDA - CPF: 395.200.748-05 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), VALTER MIOTTO FERREIRA registrado(a) civilmente como VALTER MIOTTO FERREIRA - CPF: 368.573.949-20 (AGRAVANTE), A.G.B.ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA - CNPJ: 15.960.057/0001-00 (AGRAVANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), FUNDO DE GESTAO E RECUPERACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 35.880.835/0001-68 (AGRAVADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – NÃO VERIFICADO – IMPUGNAÇÃO VOLUNTÁRIA – IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO – ACEITO PELO CREDOR – HASTA PÚBLICA DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os executados, ora agravantes, limitou-se a requerer a nulidade do leilão em razão da ausência de intimação para impugnação do cálculo e da avaliação, com a designação de nova avaliação, posteriormente o leilão com sua intimação prévia, deixando de apresentar qualquer demonstração mínima de eventual efetivo prejuízo decorrente da possível alienação em hasta pública da forma como efetuada nos autos de origem.

2-
“No caso embora a situação de perigo de dano, que é a realização do leilão, não se verificou qualquer irregularidade no procedimento adotado pela agravada, nem mesmo ausência de intimação dos leilões, para amparar o direito dos agravantes; alia-se ainda, ao indeferimento do pedido, nos autos da ação revisional.”
(N.U 1026480-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011740-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JUAREZ MIOTTO FERREIRA, VALTER MIOTTO FERREIRA, A.G.B.ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA

AGRAVADO: FUNDO DE GESTAO E RECUPERACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JUAREZ MIOTTO FERREIRA, VALTER MIOTTO FERREIRA, A.G.B.ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000860-47.1990.8.11.0041 (677/2008) - Código 38926 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que determinou a realização de hasta pública sobre o imóvel de matrícula no 3.273 por leilão eletrônico como se os Agravantes tivesse alegada a ocorrência de excesso de execução.

O agravante afirma que
“não foi oportunizado aos Agravados impugnarem a planilha de cálculo apresentada pela Agravada. Trata-se de inequívoco cerceamento de defesa que deve ser reparado por este juízo uma vez que contrário ao dispositivo contido no artigo 5o, LV da Constituição Federal.”.

Diz que,
“No presente caso, a indicação do perito avaliador e a avaliação dos imóveis foi conduzida de maneira a ignorar os direitos inerentes ao Processo Civil, causando prejuízos aos Agravados. A situação de desvantagem processual decorre da forma como os atos foram realizados violando a defesa dos interesses dos Executados.”.

Argumenta que,
“a penhora é caracteriza-se por ser uma medida cautelar utilizada em âmbito processual para garantir o pagamento de uma dívida, porém, o excesso na aplicação desta medida causa danos irreparáveis ao Executado Valter Miotto Ferreira. De acordo com o artigo 805 do Código de Processo Civil, a penhora deve ser realizada de forma a não prejudiciar excessivamente a situação econômica do executado, tendo em vista o princípio da menor onerosidade.”

Pontua que
“não há como deixar de observar que no título executivo da ação de origem (Cédula Rural Hipotecária no 88/00112-1_, constam bens como garantia da operação financeira, ou seja, consta como hipotéca cedular, 03(tres) imóveis, sendo uma de propriedade do Sr. Juarez Miotto Ferreira (matricula 21.275), o outro de propriedade do Sr. Valter Miotto Ferreira (matricula 21.276), e o ultimo em nome de Madeiras Pérola Ltda. inscrita no CNPJ n] 14.937.668/0001-74, sendo então dois imóveis rurais e um urbano, que foram dados como garantia hipotecaria cedular, para garantia da operação, imóveis rurais estes localizados no município de Juína-MT.”.

Defende que
“A probabilidade do direito se mostra diante da ampla violação aos princípios mais basilares da lei processual civil, postos que, em nenhum momento foi oportunizado aos Agravantes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O perigo de dano por sua vez consiste na realizada da hasta pública sobre o imóvel de matrícula n. 3.273 a par de todas as ilegalidade denunciadas.”.

Em suma, requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento ao final

(id. 169300692).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JUAREZ MIOTTO FERREIRA, VALTER MIOTTO FERREIRA, A.G.B.ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000860-47.1990.8.11.0041 (677/2008) - Código 38926 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que determinou a realização de hasta pública sobre o imóvel de matrícula no 3.273 por leilão eletrônico como se os Agravantes tivesse alegada a ocorrência de excesso de execução.

Inicialmente, insurge os agravantes em face da ausência de intimação para impugnar a planilha de cálculos apresentado pelo credor, ora agravado, sustentando que cai em flagrante cerceamento de defesa.

Contudo, analisando os autos de referência, entendo que não possuem razão os agravantes, haja vista que os recorrentes apresentaram voluntariamente impugnação ao cálculo, tal como ainda, trata-se de atualização do montante, como bem pontuou o juízo
a quo
,
verbis:

“(...) Os executados impugnaram o laudo de avaliação (ID. 10958776), alegando, em suma, que não foram intimados para a apresentação de assistentes técnicos ou impugnar o cálculo apresentado, bem como se manifestarem sobre a prescrição.

Apresentaram a impugnação da avaliação para cada imóvel, segundo o assistente técnicos por ele indicado, alegando que os bens possuem valor de mercado superior ao que constatado pelo “expert”.

(...)

Denota-se, ainda, a inequívoca ciência dos executados do débito atualizado, haja vista sua manifestação nos autos, sem qualquer impugnação, ocorrendo, assim, a preclusão. (...)”
(id. 169300693)

Ademais, o próprio credor, ora agravado, aceitou a impugnação apresentada pelos agravantes, vejamos:

“(...) Por sua vez, o exequente concordou com os valores indicados pelos devedores na impugnação apresentada combatendo pontualmente os argumentos alegados (ID 105047449). Salienta-se que o cálculo apresentado pelo exequente se trata de mera atualização de dívida. (...)”.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A respeito do excesso de execução, isto também está resolvido nos autos principais, tendo em vista que os agravantes afirmam que um único bem, dos diversos que foram penhorados, seria suficiente para garantir a divida executada.

Com isso, o juízo
a quo
deferiu a realização da hasta pública tão somente do bem descrito sob a matrícula no 3.273, sendo que as partes foram notificados da data e hora da realização do leilão e, por isso, não há que se falar em nulidade do ato.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES – INDEFERIMENTO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PRESENÇA CUMULATIVA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. No caso embora a situação de perigo de dano, que é a realização do leilão, não se verificou qualquer irregularidade no procedimento adotado pela agravada, nem mesmo ausência de intimação dos leilões, para amparar o direito dos agravantes; alia-se ainda, ao indeferimento do pedido, nos autos da ação revisional.”
(N.U 1026480-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Não obstante, nos termos do artigo 282, §1o, do Código de Processo Civil,
“O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.

Ou seja, tão somente será admitida a invalidação do leilão em razão da existência de algum vício quando ele prejudicar insuperavelmente a situação da parte executada, o que não ocorreu no caso concreto.

Ora, os executados, ora agravantes, limitou-se a requerer a nulidade do leilão em razão da ausência de intimação para impugnação do cálculo e da avaliação, com a designação de nova avaliação, posteriormente o leilão com sua intimação prévia, deixando de apresentar qualquer demonstração mínima de eventual efetivo prejuízo decorrente da possível alienação em hasta pública da forma como efetuada nos autos de origem.

Contudo, o que se verifica, é que os agravantes quedaram-se inertes em diversas ocasiões, como se pode observar do processo que perdura por longo período, além de que, ainda que apresentada a impugnação ao cálculo, com novo cálculo, impugnar a avaliação com nova avaliação, o agravado, ora credor, aceitou os valores apontados pelos devedores, de modo que deixam de prosperar os argumentos lançados pelos recorrentes.

Nesse passo, ainda que não houvesse a intimação das partes para a avaliação, isso não gera nulidade da hasta publica,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PLEITO À REFORMA DE PEDIDO DE REMIÇÃO – PEDIDO INDEFERIDO PELO DECISUM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ASSISTÊNCIA DE FILHA DA EXECUTADA NO FEITO – DESCABIDO – ARREMATAÇÃO ANULADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXECUTADA ACERCA DO LEILÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE E PARCIALMENTE REVOGADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, PROVIDO. Tem-se por despropositado o pleito de intervenção no feito executivo, da filha da Executada, na condição de assistente justificando seu pedido por ser “herdeira natural” da demanda, ademais ser o bem, objeto de seu pedido de anulação de arrematação, o mesmo que quando transferido aos filhos da Executada fora reconhecida fraude contra credores. “(...) Não há que se falar em nulidade de leilão judicial por ausência de intimação do devedor acerca da avaliação e realização da hasta, quando não demonstrado efetivo prejuízo em razão dessa omissão”. (TJPR - 15a C.Cível - 0072883-26.2020.8.16.0000 - Almirante Tamandaré -

Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO -

J. 22.03.2021).RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 15a Câmara Cível - 0018021-37.2022.8.16.0000 - Pinhão -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022)”
(N.U 1023984-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

A respeito da revogação da penhora dos bens, entendo que deve permanecer até a conclusão da hasta pública, de modo que, havendo a arrematação e garantido o pagamento da dívida, os demais bens deverão ser liberados da constrição.

Assim, entendo que a decisão agravada não merece reparos, pois guarida de fundamentos legais.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023